Tribunal: TJES
Processo: 0015783-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Edinaldo da Silva em ação acidentária. A sentença condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, e ao pagamento de auxílio-doença acidentário entre 17/10/2018 e 17/04/2019, além de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, ante a alegação do INSS de que não há comprovação de redução da capacidade laborativa e perda da qualidade de segurado; (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre as parcelas vencidas está de acordo com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A perícia judicial realizada confirma a existência de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, que limitaram a capacidade laborativa do autor, restando configurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

A perícia também evidenciou que o autor sofreu fraturas na coluna e no ombro esquerdo, mantendo incapacitação parcial para o exercício de sua atividade habitual, ainda que tenha exercido atividades laborais com limitações. O laudo pericial é conclusivo e coerente, sendo respaldado pelo entendimento consolidado no Tema 156 do STJ, que afirma que a irrelevância da possibilidade de reversibilidade da doença não impede o direito ao auxílio-acidente.

Quanto à qualidade de segurado, o autor manteve vínculo empregatício até maio de 2016, sendo a perícia realizada em 26/09/2018, comprovando a incapacidade laboral pretérita, o que resguarda o direito ao benefício dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, conforme art. 15, II, da Lei 8.213/91.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre as parcelas vencidas está em conformidade com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo proporcional ao trabalho realizado e ao tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovado o nexo de causalidade entre a redução permanente da capacidade laborativa e o acidente de trabalho, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

A manutenção da qualidade de segurado é preservada no período de graça previsto no art. 15 da Lei 8.213/91, desde que comprovada a incapacidade laboral dentro desse prazo.

A fixação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas respeita os parâmetros legais quando condizente com o tempo de tramitação do processo e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86 e art. 15, II; CPC, art. 85, § 3º, I e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/09/2009, Tema 156.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015783-05.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: EDINALDO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Edinaldo da Silva em ação acidentária. A sentença condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, e ao pagamento de auxílio-doença acidentário entre 17/10/2018 e 17/04/2019, além de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre as parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, ante a alegação do INSS de que não há comprovação de redução da capacidade laborativa e perda da qualidade de segurado; (ii) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre as parcelas vencidas está de acordo com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A perícia judicial realizada confirma a existência de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, que limitaram a capacidade laborativa do autor, restando configurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

A perícia também evidenciou que o autor sofreu fraturas na coluna e no ombro esquerdo, mantendo incapacitação parcial para o exercício de sua atividade habitual, ainda que tenha exercido atividades laborais com limitações. O laudo pericial é conclusivo e coerente, sendo respaldado pelo entendimento consolidado no Tema 156 do STJ, que afirma que a irrelevância da possibilidade de reversibilidade da doença não impede o direito ao auxílio-acidente.

Quanto à qualidade de segurado, o autor manteve vínculo empregatício até maio de 2016, sendo a perícia realizada em 26/09/2018, comprovando a incapacidade laboral pretérita, o que resguarda o direito ao benefício dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, conforme art. 15, II, da Lei 8.213/91.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre as parcelas vencidas está em conformidade com o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo proporcional ao trabalho realizado e ao tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovado o nexo de causalidade entre a redução permanente da capacidade laborativa e o acidente de trabalho, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

A manutenção da qualidade de segurado é preservada no período de graça previsto no art. 15 da Lei 8.213/91, desde que comprovada a incapacidade laboral dentro desse prazo.

A fixação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas respeita os parâmetros legais quando condizente com o tempo de tramitação do processo e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86 e art. 15, II; CPC, art. 85, § 3º, I e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/09/2009, Tema 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a
sentença de fls.
179/185
proferida
pela, à época, Juíza
da VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO
DE VITÓRIA/ES, Dra. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, que, na
“
ação acidentária
” ajuizada por
EDINALDO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais, “para condenar a autarquia previdenciária a: 1- pagar o auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio doença acidentário NB 607.573.223-7 (04/09/2014), sendo que a partir de então, referido benefício deve ser suspenso em períodos de eventuais afastamentos em auxílio doença pela mesma doença, sendo que, cessada a incapacidade, deve voltar a ser pago; 2- pagar o auxílio doença acidentário de 17/10/2018 a 17/04/2019, devendo cessar nesse período o pagamento do auxílio acidente; 3- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ. 4- pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ)”.

Em suas razões recursais (fls.
187/188-v
) o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
sustenta,
sinteticamente
, que
a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, uma vez que para que haja o direito deve haver “a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, i.e., que a perda ou redução funcional seja incompatível – ou torne de dificuldade extrema – com a natureza do trabalho”,
além de que “na data de início de incapacidade fixada pelo perito (26.09.2018), o autor não era mais segurado pelo RGPS".

Pede, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim seja reformada a sentença recorrida e julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para que “a condenação do réu em honorários observe percentuais específicos e mínimos pará cada uma das faixas, incidindo sobre o valor da condenação, limitada as parcelas devidas ate a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, conforme faixas previstas no art. 85, §30, a incidirem, eventualmente, de forma escalonada".

Contrarrazões apresentadas nas fls. 191/193-v, em que o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das suas razões.

Depreende-se que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que no dia 19.10.2013 foi vítima de um acidente de trabalho, com fratura de coluna e traumatismo no ombro esquerdo. Em razão das lesões, foi afastado do labor, ficando em gozo de auxílio doença acidentário. Alega que das lesões restaram sequelas que reduziram a sua capacidade laborativa, mas o réu recusa-se em reconhecê-la, motivo pelo qual comparece em Juízo para requerer a condenação da autarquia previdenciária no pagamento do auxílio acidente, após a cessação do auxílio doença acidentário, ou, de forma sucessiva, no restabelecimento deste benefício, ou, da aposentadoria por invalidez acidentária.

A
doutrina previdenciária
argumenta
que o auxílio acidente, benefício de natureza exclusivamente indenizatória, serve de acréscimo aos rendimentos do segurado em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa. Nos dizeres de Frederico Amado
1
:

Com efeito, será concedido ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional para outra que garanta a subsistência do segurado.

No que
se refere
a
o pagamento do
benefício do auxílio-acidente, objeto da irresignação do INSS, o art
igo
86 da Lei 8.213/91 prevê que o benefício será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Analisando detidamente
a documentação constante nos autos
, a
alegação do INSS de que o autor não comprovou a incapacidade laborativa
é contrária às provas produzidas no processo
. Os documentos médicos constantes dos autos, especialmente o laudo pericia
l
de
128/135
, demonstra
m
que o autor sofreu lesões que resultaram em redução de sua capacidade laborativa. Ainda que o autor tenha exercido atividades laborais entre setembro de 2014 e agosto de 2016, tais atividades foram desempenhadas com limitações,
que agravaram seu estado físico
.

Durante a instrução processual foi
produzida
prova pericial
às fls. 128/135
, na qual o
expert
concluiu que o
apelado é
portador de protusões de discos intervertebrais cervicais e lombares, com nexo com o acidente de trabalho ocorrido no ano de 2013 e, que no momento do exame pericial encontrava-se total e temporariamente incapacitado para o trabalho por estimados em 180 dias, necessitando de tratamento ortopédico.

Com relação à prova pericial,
o laudo
produzido em Juízo
é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades
ou dúvidas
.
O perito, médico especialista em ortopedia e traumatologia respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes -
inclusive os complementares -
de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, antes a inexistência de prova a contrariá-la.

Ressalta-se que

o perito foi categórico ao afirmar que
o recorrido “está
totalmente
incapacitado para o trabalho” que e
xercia anteriormente (laminador).

Ainda que o perito declare ser possível a reversão do quadro clínico do apelado a partir da realização de tratamento ortopédico, o segurado que tenha adquirido lesão caracterizada como causadora da incapacidade parcial e permanente tem direito a receber auxílio-acidente, conforme previsto em
precedente qualificado
oriundo do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 156
):

“
s
erá devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Observa-se das respostas do perito o preenchimento da condicionante do nexo de causalidade descrita no Tema 156 do STJ:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O Autor é portador de protusões de discos intervertebrais cervicais e lombares, sofreu também trauma em acidente automobilístico no trajeto do trabalho para casa, com fratura em vértebras dorsal e lombar.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Sim, pode haver relação de causa indireta, o trauma pode ter agudizado às patologias.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Sim.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: No momento é total. O Autor necessita de tratamento Ortopédico.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: É passível de tratamento.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: A data da Perícia.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: No momento não. O Autor necessita de tratamento Ortopédico.

Mais adiante (fls. 138), em sede de esclarecimento ao laudo, o autor formula quesitos de esclarecimentos, que foram devidamente respondidos pelo perito às fls. 150. Vejamos:

QUESITOS COMPLEMENTARES

1- Os documentos que acompanham a petição inicial, fls. “10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21” evidenciam que o autor não tinha condições de executas as atividades que exercia em benefício do empregador, após o retorno ao trabalho, ou seja, depois do dia 03.09.2014?

Resposta: Sim, e foi remanejado para atividades sem necessidade de realizar esforço físico.

2- Os exames médicos, laudos médicos, receitas e outros documentos, incluso às fls. “10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21”, especialmente o exame da tomografia computadorizada da coluna lombar, constante no processo, fundamentam concluir que na data do dia 10.09.02014, após alta programada do INSS, o autor encontrava-se totalmente incapacitado para o trabalho que exercia, sem condições de trabalhar? Se negativo, existia limitação funcional no período após a alta programada do INSS?

Resposta: Não. Provavelmente porque o Autor foi remanejado para atividades sem esforço.

3- No mesmo período, após o dia 03.09.2014, corria o risco de agravamento da doença-lesão, acaso retornasse a suas atividades habituais em favor do empregador?

Resposta: Sim.”

Ademais, e
m relação ao nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho ocorrido no ano de 2013, além do perito o haver estabelecido
em suas respostas
, restou incontroverso entre as partes
a
sua ocorrência
, tanto que o
próprio
INSS, por ocasião do reconhecimento da sua total e temporária incapacidade, deferiu-
lhe

o
auxílio doença de natureza acidentária de 04.11.2013 a 03.09.2014
(
fl. 144).

C
omo bem observado pelo Juízo a quo,
entre a prova pericial e o fatídico acidente de trabalho já havia
m
se passados 05 anos e o autor ainda continuava incapacitado para desenvolver a sua atividade habitual de laminador. Logo,
resta caracterizado o
direito ao
recebimento
do auxílio acidentário.

Em relação à qualidade de segurado, é incontroverso que o autor manteve vínculo empregatício até maio de 2016 e, de acordo com o art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições. Portanto, o autor manteve a qualidade de segurado até julho de 2017. A perícia judicial realizada em 26.09.2018 constatou a incapacidade
laboral pretérita
decorrente da les
ão

acidentária ocorrida em 2013
, evidenciando que o autor estava incapacitado para suas funções habituais antes mesmo de perder a qualidade de segurado.

Por fim, a
fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas está em conformidade com o § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil. A quantia fixada pelo Juízo a quo é razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado do autor –
diante do tempo de tramitação do processo (ajuizado em 24.05.2016) e da realização de prova pericial –
e respeita a faixa prevista no inciso I,
§ 3º,
do artigo 85, do Código de Processo Civil,
pois se trata de valor mensurável do proveito econômico
e
inferior a 200 salários-mínimos.

Por todo o exposto, conheço do
apelo
interposto,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intacta a
sentença
recorrida
.

Nos moldes previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 17% do valor das prestações vencidas, este a ser definido no cumprimento de sentença.

É como voto.

1
AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. São Paulo: Editora Juspodvm. 13ª ed. 2022, p. 549

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.